Tribunal: TJSP
Processo: 2195574-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA EM NOME DOS ANTIGOS PATRONOS DO AGRAVANTE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES TRÂNSITO EM JULGADO. CADASTRO POSTERIOR DOS NOVOS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO E DECISÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIÊNCIA DA AÇÃO PELOS NOVOS MANDATÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.